Tribunal: TJBA
Processo: 8073616-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073616-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E FEIRANTES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO HERNANI SA ASCOFECAHESA

Advogado(s)
:
WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 537 DO CPC. REITERADA OMISSÃO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 100.000,00, imposta em razão do descumprimento reiterado de obrigação de fazer, relacionada à correção de precariedade estrutural em postes e equipamentos em local de uso coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução ou exclusão da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da obrigação judicial; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da agravante compromete a exigibilidade da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, têm natureza coercitiva e buscam compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não possuindo caráter indenizatório nem punitivo.

A manutenção da multa cominatória se justifica quando o valor final decorre de conduta recalcitrante do devedor, que, embora ciente da decisão judicial, adota medidas ineficazes ou incompletas para seu cumprimento.

O cumprimento meramente formal ou superficial da obrigação judicial equivale ao inadimplemento, sobretudo quando persiste o risco à coletividade que motivou a tutela jurisdicional.

A condição de concessionária de serviço público essencial impõe à COELBA dever agravado de diligência e rigor na observância de decisões judiciais, especialmente quando envolvem segurança pública.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera quando o valor da multa decorre da própria omissão da parte, sendo a sanção legítima e proporcional à resistência verificada.

A jurisprudência do STJ orienta que a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória devem ser aferidas com base no valor diário fixado, e não sobre o total acumulado em decorrência da inércia prolongada.

A existência de comunicação eficaz da decisão judicial à agravante afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, sendo legítima a exigibilidade da multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073616-80.2025.8.05.0000
, oriundos do cumprimento de sentença nº
8009367-73.2023.8.05.0103
, em que figuram, como Ag
ravante
,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como
A
gravada
,
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E FEIRANTES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO HERNANI SÁ – ASCOFECAHESA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e preservou a exigibilidade das
astreintes
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)